Tribunal: TJMT
Processo: 1009474-86.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009474-86.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATHAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 706.959.091-18 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1009474-86.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Recorrido
:
JONATHAN SILVA DE OLIVEIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE PROVA.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA E
M CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
1.

SÍN
TESE DOS FATOS
JONATHAN SILVA DE OLIVEIRA
sustentou
que
teve

seu

nome

negativado

indevidamente

por
03
débitos

nos

valores
de R$199
,09
(cento e
noventa
e
nove

reais
e
nove
centavos); R$48,11 (
quarenta
e
oito

reais
e
onze
centavos) e R$90,65 (
noventa

reais
e

sessenta
e
cinco
centavos)
.
Afirmou
que
possuía

cadastro
com
a

empresa
para
abertura
de
conta
,
enviando

os

documentos

exigidos
,
tais

como

documentos

pessoais
,
foto
/
selfie
,
todavia
,
recebeu

somente

cartão
de
débito
e que
nunca

utilizou

nenhum

empréstimo

ou

qualquer
outro
serviço
de
crédito
. Nos
pedidos
,
requereu
a
declaração
da
inexistência
do
débito
e a
reparação

por

danos

morais
. A
requerida

sustentou
que
não

cometeu

nenhum

ato

ilícito
e que
o

autor

contratou
com
a

instituição
.
Dispensado
o
relatório

mais

detalhado

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Passo
a
fundamentar
e a
decidir
.

2. FUNDAMENTOS

Compulsando

os
autos,
verifico
quea
prova
documental é
suficiente
para
analisar
o
mérito
,
razão
pela
qual
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do
art. 355, I, do CPC é a
medida

adequada
.
PRELIMINARES

– Da
retificação
do polo
passivo

A

requerida

requereu
a
retificação
do polo
passivo
, para que
passe
a
constar
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
Tendo

em
vista que
foi
a MERCADO PAGO INSTITU
IÇÃO DE PAGAMENTO LTDA que
apresentou

contestação
, nada
obsta
que
ela
figure no polo
passivo
da
presente

ação
.
Destarte
,
acolho
o
pedido

formulado
.

Procedam
-se as
devidas

retificações
.

– Da
necessidade
de
prova
oral

A

autora

já

compareceu
à
audiência
d
e
conciliação
,
acompanhado
com
seu

advogado
, o que
demonstra
a
regularidade
da
representação

restando

prejudicado
a
presente

preliminar
.
- Da
incompetência
territorial e da
impugnação
dos
documentos

A

petição

inicial

será

instruída
com
os

documentos

indi
spensáveis
a
propositura
da
ação
. No
caso

em

tela
, a parte
autora

instruiu

a
exordial com o
extrato
da
negativação

obtido
junto
aos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
, o
comprovante
de
residência
e
procuração
,
ao

passo
que
os

documentos

apresentam

informações

v
erossímeis
.
Assim

sendo
,
REJEITO
a
preliminar

arguida
.

- Da
ausência
de
provas

mínimas

Deixo
para
apreciá
-la
em

conjunto
com o
contexto

geral

fático
/
probatório
,
visto
que
tal

questão
se
confunde
com o
mérito
.
MÉRITO
A
inversão
do
ônus
da
prova

libera o co nsumidor da obrigação de provar

a

existência
dos
fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
passando

a

incumbência
à parte
contrária
que
deverá

comprovar

a

existência
de
fatos

impeditivos
do
direito
da parte
reclamante
,
em

virtude

da

presunção

passar
a
ser

favorá
vel

a

ele
.
Conquanto

tenha
o
reclamado

alegado
que
não

praticou

ilícito

ensejador
de
reparação

por

danos

morais
e
ter

apresentado

a
cópia
do
documento

pessoal
no ID 116155834 (
páginas
17 e 18),
não

apresentou

documento
HÁBIL a
comprovar
a
contratação
dos
e
mpréstimos

constantes

nos

extratos
de ID’S 116155838 e 116155840,
quais

sejam
:
contratos

devidamente

assinados
,
biometria
facial,
dentre
outros
documentos
.

Ressalto
que
o

autor

afirmou

na

inicial

ter

enviado
à
ré
a
cópia
dos
seus

documentos

pessoais
.

Portanto
, a
demandada

não

comprova
a
contratação
de
empréstimo

pelo

autor
.

Infere
-se,
portanto
, que
ocorreu
a
utilização

indevida
dos dados
pessoais
da
reclamante
,
resta
,
portanto
,
configurada
a
falha

na

prestação
de
serviço

praticada
pela
reclamada
,
confo
rme

descrito

na

inicial
.
Cumpre
à
prestadora
de
serviços

agir
com a
diligência

necessária

a

impedir

fraudes
que
possam

acarretar

prejuízo

aos

seus

clientes
e a
terceiros
.
Por
outro
lado
, o
fato
de
terceiro

só

exclui
a
responsabilidade
civil do
causador

dir
eto
do
dano
, se
ficar

caracterizada

a

imprevisibilidade
do
evento

danoso
.
A

atuação
de
falsários
é
fato

previsível
,
incumbindo
à
requerida

agir
com
diligência
para
não

causar

prejuízos
a
terceiros
.
Não

tendo
a
reclamada

examinado
com
cuidado
a
documentação

apresentada
para a
contratação
,
agiu
com
imprudência
,
surgindo
,
por

consequência
, o
dever
de
indenizar
.

Hodiernamente

a

atuação
de
falsários
é
fato

previsível
, e
não

tendo
a
requerida

adotado

mecanismos

tendentes

a

evitar

os

fatos

concorreu
para a
concret
ização
da
lesão
.
Não

há

dúvida
de que a
conduta
da
promovida

provocou

transtornos
,
aflição
e
angústia
,
na

extensão

suficiente
para
caracterizar
o
dano
moral,
uma

vez
que a
promovente

teve
o
crédito

abalado
. O
entendimento

doutrinário

jurisprudencial

predom
inante
é no
sentido
de que
a

inclusão

ou

manutenção
do
nome

nos

cadastros

restritivos
de
crédito

gera
,
por

si

só
,
dano
moral.
A

indevida

inscrição

em

cadastro
de
inadimplentes

gera

direito
à
indenização

por

dano
moral,
independentemente
da
prova

objetiva
d
o
abalo
à
honra
e à
reputação

sofrida

pelo

demandante
. A
prova
do
reflexo
patrimonial do
prejuízo

não
se
faz

necessária
,
visto
que
o

dano
moral
configura
-se

pelo

sofrimento

humano

resultante
de
lesão
de
direitos
da
personalidade
. O
dano
moral
prescinde
de
prova
.
Entendo
que
a

utilização

indevida
dedados
pessoais

não

pode
se converter
em

fonte
de
enriquecimento
.
Porém
, o valor a
ser

fixado

deve

atender

aos

requisitos
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
de
cada

caso
,
sendo
que
fixo

neste

caso

o
valor de R$6
.000
,00
(
seis
mil
reais
).
Ressalto
que
não

ficou

configurado
a
má-fé

tendo

em
vista a
não

comprovação
.

Pelo

exposto
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a
pretensão

formulada

na

inicial
, para:
1)

declarar
a
inexigibilidade
dos
débitos

nos

valores
de R$199,0
9 (cento e
noventa
e
nove

reais
e
nove
centavos); R$48,11 (
quarenta
e
oito

reais
e
onze
centavos) e R$90,65 (
noventa

reais
e
sessenta
e
cinco
centavos);
2)

condenar
a
reclamada

pagar

ao

reclamante
a
quantia
de R$6.000,00 (
seis
mil
reais
),
corrigidos

moneta
riamente

pelo
INPC a
partir

desta
data e,
acrescidos
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir da inscrição do nome da promovente no rol dos inadimplentes
(14/11/2021);
3)

determinar a exclusão do nome do requerente dos cadastros de restrição

ao

crédi
to
,
expedindo
-se o
necessário
e;
Sem

custas
e
sem

honorários

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).
Decisão

sujeita
à
homologação
da
Douta

Juíza
de
Direito
, a
qual
a
submeto
,
conforme

preceitua
o art.

40 da Lei 9.099/95.

MAISA ALVES
DO CARMO

Juíza

Leiga

Vistos
,

HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.

Em

havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da pa
rte CREDORA com o(s)
VALOR(
ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-
se a

quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
.
Caso
a
solicitação
de
transferência
de valo
r(
es
)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da parte
credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
qu
e
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a
)“
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE,com as
cautelas
de
esti
lo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Várzea
Grande, data do
sistema
.
CRISTIANE PADIM DA SILVA

Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela parte
reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a)
ficou

demostrado
o
emp
réstimo
e
contrato

assinado
de forma digital; b) as
telas

sistêmicas

comprovam

os

fatos

extintivos
do
direito
da
reclamante
;
c)
a
parte
reclamante

não

comprovou

falha

na

prestação
de
serviços

capaz
de
gerar

o dever de
indenizar
.
Requereu o provimento do recurso para refor mar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e/
ou

minorar
o valor
arbitrado

a
título
de
danos

morais
.

3.
Mesmo

intimada
,
a
parte

reclama
nte

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

4.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprov
ar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

A

inexistência
de
prova

invalida
a
sup
osta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.
O
juízo
de
primeiro

grau

elucidou

bem
a
questão
:
"
Conquanto

tenha
o
reclamado

alegado
que
não

praticou

ilícito

ensejador
de
reparação

por

danos

morais
e
ter

apresentado
a
cópia
do
documento

pessoal
no ID 116155834 (
páginas
17 e 18),
não

apresentou

documento
HÁBIL a
comprovar
a
contratação
dos
empréstimos

constantes

nos

extratos
de ID’S 116155838 e 116155840,
quais

sejam
:
contratos

devidamen
te

assinados
,
biometria
facial,
dentre
outros
documentos
".

A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
impugnados

especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova

da
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

5.
Dano
moral.
Restritivo
de
crédito
.

A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
As
negativações

questionadas

são
as
únicas

registradas
(R$199.09, R$48
,11
e R$90,65) e
gera
m

dano
moral.

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade eco
nômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter
compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta
ilícita.

Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concret
o
,
especialmente

os

valores
dos
restritivos
(R$199.09, R$48,11 e R$90,65) e
a

inexistência
de outros
registros
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, estando conforme os parâmetros aplicados nas Turmas Recursais
(N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)
.

7.
Recurso

conhec
ido
e
não

provido
.

8.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela parte recorrente
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
co
mo

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024